Tribunal: TJES
Processo: 5004534-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004534-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCAS SILVA MARGON

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUCAS SILVA MARGON
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que a ação não discute apenas questões contratuais, mas a própria condição de saúde e essencialidade do exame pleiteado, o que evidencia a necessidade de perícia técnica para o deslinde da demanda.

Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão que indeferiu a realização da prova pericial.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 4995407).

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID. 5425752).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS SILVA MARGON contra a r. decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Em suas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que a ação não discute apenas questões contratuais, mas a própria condição de saúde e essencialidade do exame pleiteado, o que evidencia a necessidade de perícia técnica para o deslinde da demanda.

Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão que indeferiu a realização da prova pericial.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 4995407).

Contrarrazões pelo improvimento do recurso (ID. 5425752).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso.

In casu
, trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o requerente, ora agravante, pleiteia a realização do exame “ARRAY GENÔMICO (HIBRIDIZAÇÃO GENÔMICA COMPARATIVA BASEADA EM MICROARRANJOS)” , prescrito por médico neurologista que o acompanha.

De acordo com o relatório médico constante da fl. 17 dos autos originários, a necessidade de realização do exame se dá em razão do quadro clínico do paciente/recorrido, que foi diagnosticado com “encefalopatia crônica não progressiva no contexto de síndrome genética a esclarecer (F 70.0)”.

Nos termos do relatório médico, o exame é considerado de primeira linha na investigação de indivíduos com anomalias múltiplas que não caracterizam síndromes genéticas conhecidas, também sendo indicado para indivíduos não sindrômicos com atraso de desenvolvimento e/ou deficiência mental e para indivíduos com manifestações do espectro autista.

Infere-se do comprovante de negativa contratual e diretriz (fl.13) que o indeferimento da autorização, pela operadora de plano de saúde, deu-se com o fundamento de “não atendimento das Diretrizes de Utilização (DUT) previstas no rol da ANS para realização do procedimento (Resolução Normativa nº 387, art.20º, §1º, II, da ANS”. Ainda, justificou a Unimed Vitória que “...o paciente não apresenta os critérios necessários para realização/cobertura do procedimento solicitado”

Em resposta ao Ofício de n. 370/2017, expedido pela Defensora Pública Dra. Gabriela Noronha de Sousa, a Unimed Vitória esclareceu que houve erro material ao citar o artigo mencionado da RN 387 da ANS quando da negativa do procedimento, esclarecendo que, em verdade, a auditoria verificou que no contrato firmado entre as partes, especificamente na clausula VI, não consta cobertura obrigatória para o procedimento solicitado.

Desse modo, conforme as manifestações proferidas pelo plano de saúde, a fundamentação da negativa reside na ausência de cobertura contratual.

Sendo assim, não vejo como me dissociar do entendimento exarado na decisão objurgada, eis que a discussão quanto à ilegalidade da negativa de exame médico não está relacionada à existência ou não da doença do agravante a justificar a realização de prova pericial neste sentido, mas sim à existência ou não de cobertura contratual a autorizar a realização do procedimento solicitado.

Cabe registrar que o sistema processual civil prestigia certa discricionariedade ao magistrado, permitindo ao julgador que ele avalie os elementos dos autos e conclua se o acervo probatório é suficiente para a formação de seu convencimento, podendo dispensar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370 do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, o d. Magistrado a quo entendeu que o imbróglio está relacionado às questões contratuais, inexistindo fundamentação lógica à produção de prova pericial quanto à saúde do autor.

Ademais, o posicionamento do Tribunal da Cidadania não alberga os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem ou indeferem determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéria. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1696396/MT AO CASO CONCRETO. DECISÃO ANTERIOR. HIPÓTESE EM QUE A QUESTÃO DEVE SER ARGUÍDA EM SEDE DE APELAÇÃO CASO PERMANEÇA O INTERESSE DE RECORRER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há previsão no rol do art. 1.015, do CPC/2015 (ou em qualquer outro dispositivo legal) de cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de produção de determinada prova.
2. À época em que proferida a decisão ora agravada, sequer havia manifestação do C. STJ, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, sobre a natureza jurídica do citado rol do art. 1.015, o que somente veio a ocorrer depois do julgamento monocrático embargado (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), quando, inclusive, os efeitos da referida decisão vinculativa foram modulados, a fim de que a tese jurídica ali adotada fosse aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do referido acórdão repetitivo. 3. O STJ concluiu que o referido rol é de taxatividade mitigada, definindo que somente se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que, também, não se verificou no caso concreto, já que a matéria de ordem pública, relativa à preclusão para o magistrado, suscitada pelo agravante, ou eventual cerceamento do direito de defesa, poderá ser arguida, se houver interesse, por meio do recurso cabível, no caso, a apelação.
4. Hipótese em que o julgador de origem, na decisão saneadora, fixou os pontos controvertidos e deferiu as provas requeridas, mencionando-as expressamente, indeferindo outras, sem menção à prova pericial, que foi posteriormente indeferida em sede de embargos de declaração, quando foi suprida a omissão por decisão fundamentada. Ainda que tivesse havido a revogação do deferimento da prova pericial, o STJ também possui o entendimento de que em questões probatórias, não há preclusão para o magistrado. Todavia, essa matéria não foi objeto de análise monocraticamente, justamente porque se entendeu incabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno ED ED AI, 011189002485, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA – PROVA DESNECESSÁRIA – INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. O diploma processual civil vigente adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (artigo 1.015), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. Ocorre que o posicionamento do Tribunal da Cidadania não alberga os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem ou indeferem determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéria.
3. Ao magistrado, enquanto destinatário da prova, cabe a aferição da pertinência da produção probatória requerida pelas partes, devendo ser dispensada aquela reputada desnecessária. 4. Compulsando os autos originários, acostados em cópia ao presente instrumento, observa-se uma enorme gama de relatórios e estudos psicossociais já realizados durante a tramitação do feito, tanto por determinação judicial como produzidos unilateralmente, elementos estes que se revelam suficientes para subsidiar a decisão a ser prolatada em primeiro grau. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - Agravo de Instrumento n. 5004379-65.2021.8.08.0000
, Relator: Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, 2ª Câmara Cível, Data: 20-04-2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

RETORNO DOS AUTOS

REFORMULAÇÃO DE VOTO

Eminentes Pares, pedi o retorno dos autos em razão da divergência instaurada pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho e, sem maiores delongas, entendo por reformular o meu voto.

Com efeito, em meu voto originário, assim como o nobre Desembargador Telêmaco, entendi que não cabe recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere pedido de produção de prova pericial, quando não constatada a urgência da apreciação da matéria.

Ocorre que, por equívoco, no dispositivo do julgado, conheci do recurso de agravo interposto e, no mérito, neguei-lhe provimento, ao passo que o desfecho correto deve ser o não conhecimento do recurso.

Cito precedentes da Corte na mesma esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL.
DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE PREJUÍZO.
PROVA EMPRESTADA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I -
Não há previsão legal que ampare o cabimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão que defere a produção da prova pretendida pela parte.

Em que pese o C. STJ venha entendendo que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, esta se daria apenas nos casos em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se amolda ao caso dos autos, onde sequer haveria prejuízo para a ora agravante com a produção da prova.
[...]

(TJES - Agravo de Instrumento n. 5000466-41.2022.8.08.0000, Relator: Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data: 01/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003845-58.2020.8.08.0000; AGVTE(S): ANTONIO SERGIO GAUDIO PASSOS COSTA; AGVDO(S): LUIZ CARLOS ALVARENGA DOS SANTOS E OUTRA; RELATORA: DESª SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1015 DO CPC.
INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 988/STJ. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Requerente interpôs agravo de instrumento frente à decisão que indeferiu a produção de prova pericial por este solicitada para, em resumo, realizar planta de localização do imóvel objeto da demanda.
2. Como regra, a interposição do recurso de agravo de instrumento tem sua admissibilidade restrita às hipóteses expressamente previstas pelo art. 1.015, do CPC/2015. 3. Não se vislumbra da decisão que indefere pedido de produção de prova pericial considerada desnecessária o requisito da urgência (Tema 988/STJ), porquanto não suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista “que somente se cogitará de cerceamento de defesa caso a sentença invoque a ausência de comprovação de fatos cujo ônus incumbe ao recorrente”.
4. Agravo de Instrumento não conhecido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5003845-58.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso interposto, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 01 de agosto de 2022. RELATORA

(TJES - Agravo de Instrumento n. 5003845-58.2020.8.08.0000, Relator: Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Data: 04/08/2022)

Pelo exposto, seguindo o entendimento desenvolvido pelo Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho em seu voto divergente, reformulo o meu voto para
NÃO CONHECER do presente agravo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCAS SILVA MARGON
contra a r. decisão acostada no ID 4879920 que, nos autos da
ação
d
e obrigação de fazer
ajuizada em face de
U
NIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Em sessão pretérita, a Eminente Relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por compreender que
“a discussão quanto à ilegalidade da negativa de exame médico não está relacionada à existência, ou não, da doença do agravante a justificar a realização de prova pericial neste sentido, mas sim à existência ou não de cobertura contratual a autorizar a realização do procedimento solicitado”.

O referido entendimento foi acompanhado pelo ilustre Desembargador Fábio Brasil Nery.

Em seguida, pedi vista dos autos para externar o meu entendimento sobre a matéria.

Como dito, o autor se insurge, por meio de recurso de agravo de instrumento, contra decisão que interferiu seu pedido de produção de prova pericial.

É cediço que, após o julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396 e 1.704.526, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que o rol do artigo 1.015, do CPC é de taxatividade mitigada, tendo sido fixada a seguinte tese jurídica:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Vê-se, portanto, que dois são os critérios para aferir se determinada decisão interlocutória é impugnável pela via do agravo de instrumento: (i) estar ela constante no rol do artigo 1.015; ou (ii) o comando versar sobre matéria urgente, cuja análise apenas em sede de apelação acarretaria inutilidade do julgamento como um todo.

No caso em análise, não é possível vislumbrar a urgência da qual decorreria a inutilidade futura do julgamento do recurso de apelação, uma vez que a realização de prova pericial e testemunhal não é capaz de tornar inútil o futuro e eventual julgamento do apelo.

Aliás, essa conclusão, já foi por mim adotada em casos análogos, o qual não conheci do recurso que tinha por objeto de impugnação

decisão de
indeferimento
de pedido de produção de prova. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC TEMA 988
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
TAXATIVIDADE MITIGADA MODULAÇÃO DE EFEITOS URGÊNCIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao firmar a tese do Tema 988, o C. STJ estabeleceu que o rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo mitigado, de forma a adicionar, ao rol do artigo 1.015, uma hipótese extra de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação (REsp 1.693.396/MT e 1.704.520/MT). 2. O C. STJ, no julgamento Tema 988, afirmou, em modulação de efeitos, que a tese jurídica só seria aplicável às decisões interlocutórias proferidas após 19/12/2018, quando publicado o acórdão paradigma. 3.
No caso, correta a decisão monocrática que inadmite o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento do feito que fixou os pontos controvertidos e deferiu a realização da prova pericial, porquanto não se evidencia a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189001084, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019). (Sem grifo no original).

Ressalto, ainda, que existem outros julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça com a mesma conclusão, tanto nos casos de deferimento, quanto naqueles pertinentes à decisão de indeferimento do pedido de produção de prova pericial, como se vê nos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ART. 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ROL TAXATIVO - HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINA A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CABIMENTO DE AGRAVO ART. 1.015, VI, DO NOVO CPC DECISÃO MANTIDA JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA ART. 370 DO CPC/15 - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO. 1- A
decisão judicial atacada cuida do indeferimento de pedido de produção de prova pericial, matéria não impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC/15
. 2- Em relação ao pedido de reforma da decisão que determinou à agravante a exibição de processo administrativo de instalação de rede, referida decisão é passível de revisão por meio do recurso de agravo, já que elencado no rol do art. 1.015, inc. VI, do CPC/15. No entanto, a decisão impugnada não merece reforma, na medida em que cabe ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito do processo, a fim de formar o seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC/15. 3- Conhecido em parte o recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 061169000249, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018).

______________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL POR AMOSTRAGEM. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015, NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE INUTILIDADE COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. 1.
Não é cabível Agravo de Instrumento em face de decisão que indefere justificadamente a produção de prova pericial por amostragem, tendo em vista a taxatividade do rol expresso no art. 1.015, do Novo CPC e, ainda, a inexistência de risco de inutilidade caso alegada como preliminar de Apelação
. Precedentes do STJ e do TJES.
(TJES; Rec. 0000217-89.2020.8.08.0019; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/10/2021; DJES 24/11/2021)

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO DE ORDEM. INADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL POR AMOSTRAGEM. CONSTATAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIVIDUAL DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROBATÓRIO E RISCO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DE EVENTUAL FUTURO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TESE FIRMA NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.704.520/MT. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, firmou compreensão no sentido de reputar a mitigação do rol taxativo de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, no julgamento do Recurso Especial nº 1.704.520/MT, ocasião em que restara firmada a seguinte tese,
in
litteris: O rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição e agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. II.
Na hipótese, por verter sobre matéria de indeferimento de forma da produção de prova pericial (por amostragem ou individual), diante da premissa de que, na espécie, não se vislumbra a possibilidade de prejuízo na instrução probatória ao Ente Municipal, mormente porquanto já houve a realização de perícia individual especificamente para apurar a situação da Recorrida, de modo que, o pronunciamento de indeferimento da prova pericial por amostragem, por si só, não é capaz de permitir a aferição de prejuízo probatório a ser apurado em eventual e futuro Recurso de Apelação Cível, cuja análise e acolhimento poderiam dar ensejo à nulidade de atos processuais, pressuposto para admitir a irresignação, no particular. III. Recurso não conhecido.

(TJES; AI 0000253-34.2020.8.08.0019; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 17/08/2021; DJES 27/09/2021)

Dessa maneira, na minha compreensão, o desfecho do presente recurso é a sua inadmissão.

Portanto, rogando
vênia
ao Eminentes Pares que concluíram de forma diversa, N
ÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA - PROVA DESNECESSÁRIA - INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1)

O diploma processual civil vigente adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (artigo 1.015), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

2)

Ocorre que o posicionamento do Tribunal da Cidadania não alberga os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem ou indeferem determinadas modalidades probatórias quando inexistente a urgência da apreciação dessa matéria.

3)
Ao magistrado, como destinatário da prova, cabe a aferição da pertinência da produção probatória requerida pelas partes, devendo ser dispensada aquela reputada desnecessária.

4)
Na hipótese dos autos, o pedido de produção de prova pericial foi indeferido de forma devidamente fundamentada, por mostrar-se inócuo para o deslinde da questão controvertida, qual seja, a existência ou não de cobertura contratual a autorizar a realização do procedimento solicitado.

5) Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.